Tribunal: TCU
Processo: 021.408/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 78/2023-TCU-Plenário Trata-se de pedido de ingresso nos autos da Associac¿a¿o Brasileira dos Terminais de Conte¿ineres (Abratec), como parte interessada ou amicus curiae , com fundamento no artigo 146 do Regimento Interno/TCU e no artigo 138 do Co¿digo de Processo Civil (pec¿as 162 a 188). Cumulativamente e desde logo requer a revogac¿a¿o da medida cautelar proferida no item 9.4 do Aco¿rda¿o 1.448/2022-TCU-Plena¿rio (Relator Ministro Vital do Re¿go), ou ao menos a atribuic¿a¿o de efeito suspensivo ao pedido de reexame da Antaq referente a este item. Considerando que, originalmente, os autos referem-se à denu¿ncia em face de supostas irregularidades na tramitac¿a¿o do processo de revisa¿o da Resoluc¿a¿o 2.389/2012 da Age¿ncia Nacional de Transportes Aquavia¿rios (Antaq), em especial nas fases preparato¿rias e procedimentais de audie¿ncia pu¿blica pre¿via ao rito de modificac¿a¿o da norma, e na ilegalidade no estabelecimento da taxa denominada Servic¿o de Segregac¿a¿o e Entrega de Conte¿ineres (SSE); Considerando que o presente processo encontra-se em fase recursal, no âmbito da Secretaria de Recursos (Serur), em sede de pedido de reexame interposto pela Antaq; Considerando que ao apreciar o presente feito o Tribunal prolatou o Aco¿rda¿o 1.448/2022-TCU-Plena¿rio, de relatoria do Ministro Vital do Re¿go, que, no mérito, em síntese: i) considerou parcialmente procedentes as denu¿ncias do presente processo e do TC Processo 012.249/2019-0 ; ii) considerou procedente a denu¿ncia do TC Processo 015.453/2020-0 , em face do desvio de finalidade do ato de expedic¿a¿o da Resoluc¿a¿o Antaq 72/2022, normativo que permite a cobranc¿a da taxa de servic¿o de segregac¿a¿o e entrega dos recintos alfandega¿rios independentes pelos terminais portua¿rios, praticado com um fim diverso do previsto e em afronta à legislação; iii) determinou a¿ Antaq que, no prazo de 30 (trinta) dias, anule todos os dispositivos da Resoluc¿a¿o 72/2022 que dizem respeito a¿ possibilidade de cobranc¿a do servic¿o de segregac¿a¿o e entrega de conte¿iner (SSE) em face do desvio de finalidade; iv) determinou, cautelarmente, a suspensa¿o dos efeitos de todos os dispositivos da Resoluc¿a¿o 72/2022, que dizem respeito a¿ possibilidade de cobranc¿a do servic¿o de segregac¿a¿o e entrega de conte¿iner (SSE) em face do desvio de finalidade; v) deu cie¿ncia a¿ Antaq de que a ause¿ncia de Ana¿lise de Impacto Regulato¿rio (AIR) previamente a¿ Audie¿ncia Pu¿blica 4/2018, identificada no processo de revisa¿o da Resoluc¿a¿o 2.389/2012-Antaq (processo 50300.000381/2008-86 da Antaq), esta¿ em desacordo com a recomendac¿a¿o feita mediante item 9.1.1 do Aco¿rda¿o 240/2015-TCU-Plena¿rio e com o Guia Orientativo para Elaborac¿a¿o de Ana¿lise de Impacto Regulato¿rio (AIR) da Casa Civil da Preside¿ncia da Repu¿blica, ale¿m de na¿o se coadunar com a legislac¿a¿o atualmente em vigor; Considerando que a Serur, ao examinar petição da Abratec (peças 162/188), apresenta proposta de encaminhamento (peças 194/197) de forma unânime no sentido de: a) deferir o ingresso da Associac¿a¿o Brasileira dos Terminais de Conte¿ineres (Abratec), como amicus curiae , com fundamento no artigo 138 do Co¿digo de Processo Civil, concedendo prazo de 15 dias para apresentac¿a¿o de manifestac¿a¿o complementar, a ser examinada em conjunto com o me¿rito do pedido de reexame interposto pela Antaq; b) indeferir o pedido de suspensa¿o dos efeitos do item 9.4 da decisa¿o recorrida, uma vez que os argumentos da requerente na¿o superam o interesse pu¿blico da medida e a protec¿a¿o ao Era¿rio; Considerando que em nova atuação nos autos (peças 206/208), por determinação deste Relator (peça 198) para saneamento do feito, a Serur ratifica o anterior encaminhamento contido na instruc¿a¿o de pec¿a 194/196, apenas acrescentando a proposta de habilitac¿a¿o da Usuport como amicus curiae, tendo em vista petição nesse sentido da referida associação (peças 200/202 e 204/205); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 138 do Co¿digo de Processo Civil, em deferir o ingresso da Associac¿a¿o Brasileira dos Terminais de Conte¿ineres (Abratec) e da Associac¿a¿o dos Usua¿rios dos Portos da Bahia (Usuport) como amicus curiae, concedendo prazo de 15 dias para apresentac¿a¿o de manifestac¿a¿o complementar, a ser examinada em conjunto com o me¿rito do pedido de reexame interposto pela Antaq, indeferir o pedido de suspensa¿o dos efeitos do item 9.4 da decisa¿o recorrida, uma vez que os argumentos apresentados na¿o superam o interesse pu¿blico da medida e a protec¿a¿o ao Era¿rio. 1. Processo TC- Processo 021.408/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 015.453/2020-0 (DENÚNCIA); Processo 012.249/2019-0 (DENÚNCIA) 1.2. Recorrente: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (04.903.587/0001-08). 1.3. Interessado: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (04.903.587/0001-08). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Infraestrutura. 1.5. Relator: Ministro Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.9. Representação legal: Mayara Gasparoto Tonin (65886/OAB-PR), Eduardo Talamini (19920/OAB-PR) e outros, representando Associacao Brasileira dos Terminais de Conteineres de Uso Publico - Abratec; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Artur Watt Neto, representando Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6546/OAB-DF) e outros, representando Associacao de Usuarios dos Portos da Bahia. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. Dar cie¿ncia desta deliberação aos requerentes e a¿ Age¿ncia Nacional de Transportes Aquavia¿rios (Antaq).